Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-18.2018.8.14.0107
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0001821-18.2018.8.14.0107.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA).
RECORRENTE:
JOSÉ DOMINGOS NOGUEIRA DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ARTHUR CORREA DA SILVA NETO.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGITIMA DEFESA. TESE DUVIDOSA. INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGITIMIDADE DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
1. Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

Sabemos que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior não se declarará nenhuma nulidade se dela não decorrer prejuízo para as partes, observado o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP. Desta forma, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo causado ao recorrente, em razão da ausência do laudo cadavérico, tenho que não há que se falar em nulidade da r. decisão, face à ocorrência de cerceamento de defesa.
Preliminar rejeitada
.
2.
Não merece prosperar,
in casu
, o acolhimento do pleito de
absolvição sumária
, eis que, em uma análise preambular, vê-se que não restou sobejamente demonstrada a moderação na utilização do meio eleito para a defesa, não se encontrando manifestamente incontroverso nos autos, que o pronunciado agiu sob o manto da
legítima defesa
, não restando comprovada ação ou omissão por parte do ofendido capaz de impulsionar o acusado à pratica delituosa, permitindo assim o reconhecimento da excludente pleiteado.
3.
Inobstante os argumentos sustentados pelo acusado nas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar a decisão de pronúncia, a qual deve ser mantida para submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.
4
. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca da existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores.
5
.
Recurso conhecido e desprovido
, nos termos do voto da Desa. Relatora.
Acórdão,

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21 do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Lobato de Miranda.
Belém, 21 de janeiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor do denunciado,
José Domingos Nogueira da Silva,
em face da decisão do
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa
, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CPB, para que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca.

Consta da denúncia de fls. 02/04, em síntese, que no dia 18.02.2018, por volta das 03h00, no Clube Birimbal, o denunciado, com
animus necandi
, utilizando uma arma branca, ceifou a vida da vítima, Marcos da Silva, com dois golpes de faca. Relata a exordial que, o acusado se aproximou de uma moça chamada, Letícia, desagradando o ofendido, o qual, ao tomar satisfações com José Domingos, foi atingido com golpes de faca. Narra, ainda, a peça acusatória, que o denunciado confessou a prática do delito, perante a autoridade policial, alegando ter agido em resposta a um ¿tapa¿ que a vítima desferiu em seu rosto.

Em
razões recursais
, pugna,
preliminarmente
, o recorrente pela nulidade da r. decisão, sob o fundamento de violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, sustentando que a ausência de Laudo Cadavérico, além de prejudicar a análise da materialidade do delito, afeta sobremaneira o contraditório e a ampla defesa, na medida em que não se tem como apontar as causas da morte do acusado e a parte do corpo em que foi atingido, entre outras nuances necessárias a compreensão da dinâmica dos fatos.

No
mérito
, pleiteia por sua
absolvição
, com fulcro na
excludente da legitima defesa
, ou pela
impronúncia,
sob o argumento de
insuficiência probatória
.

(fls. 161/170).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento,
a fim de manter a decisão de pronúncia em seus exatos termos. (fls. 174/176).

À fl. 188, o Magistrado
a quo
, para efeito de
juízo de retratação
, concluiu pela manutenção da sentença de pronúncia.

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do RESE. (fls. 190/195).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna,
preliminarmente,
o recorrente pela nulidade da r. decisão, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de Laudo Cadavérico.

Analisando atentamente os autos, verifico que a defesa do recorrente se insurge contra a ausência de laudo cadavérico, desde as alegações finais, sem demonstrar o efetivo prejuízo causado ao réu com o fato alegado.

Sabemos que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se declarará nenhuma nulidade se dela não decorrer prejuízo para as partes, observado o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP.

Assim, segundo destacou o douto representante do
parquet,
¿(...), a defesa não aponta que dúvidas concretas quanto às circunstâncias do crime, seja quanto ao meio ou modo de execução, deixaram de ser esclarecidas e seriam imprescindíveis para o exercício da defesa na fase de instrução preliminar. A decretação de nulidade depende de comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.¿ (fl. 175).

Logo, diante da ausência de comprovação de prejuízo causado ao recorrente, não há que se falar em nulidade da r. decisão, face a ocorrência de cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

No
mérito
, pleiteia o recorrente por sua
absolvição sumária
, alegando que agiu sob o manto da legitima defesa, ou por sua
impronúncia
, a teor do art. 414 do CPP.

É de conhecimento comum no meio jurídico que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade, em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito.

A prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que aquele referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida, quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

In casu
, a decisão exarada pelo juízo
a quo
fundamentou-se nos seguintes termos,
in litteris
:
¿Analisando o conjunto probatório, presente nos autos, entendo que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça vestibular em face do denunciado, JOSÉ DOMINGOS NOGUEIRA DA SILVA. Com relação aos indícios de autoria, as testemunhas e o próprio acusado, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos, vejamos: As testemunhas de acusação, Agenor Vieira Gomes e José Raimundo Pereira Barbosa, afirmaram praticamente os mesmos fatos: foram informados que um indivíduo tinha sido esfaqueado, próximo ao Clube Birimbal, e que teria ido a óbito. Afirmam que as pessoas encontradas no local informaram quem seria o autor e que teriam se desentendido por causa de uma jovem. Acrescentam que foram à casa do acusado e este confessou a prática do delito, afirmando que a vítima bateu em seu rosto e, então, ele esperou a vítima sair e a esfaqueou. A testemunha José Raimundo Pereira acrescenta que a informação foi de que foram dadas duas facadas na altura do peito. A testemunha Fernando de Moraes Maravalha afirmou que no dia do ocorrido estava em casa com a namorada e que saíram para comprar algo para comer, quando encontraram Edilson Oliveira Silva descendo a rua, e, este afirmou que José Domingos tinha esfaqueado alguém. O denunciado afirmou em seu depoimento que estava bebendo no Clube Birimbal, quando a vítima o agrediu com um tapa no rosto. Então, numa conversa com Edilson, este disse que tinha uma faca, emprestando-a para o acusado, que a utilizou para se defender, dando um golpe na vítima, sendo que esta estava de frente, não sabendo precisar em que local a vítima fora atingida. Acrescentou que fez para se defender, pois imaginou que a vítima estava armada. Afirmou, ainda, que não tinha intenção de tirar a vida de ninguém.¿
Da absolvição sumária

Quanto à
materialidade
, afirma o MM. Julgador na decisão impugnada que
¿embora não tenha sido juntado o laudo necroscópico da vítima, há, nos autos, o Ofício nº 123/2018, da Polícia Civil de Dom Eliseu, que encaminhou o corpo para o Centro de Perícias Médicas Renato Chaves, para realizar a necropsia, além do próprio acusado ter afirmado ter desferido o golpe de faca na vítima.¿

Nesse ponto, vale destacar que, conforme dispõe o Art. 182 CPP - o Juiz não deve se vincular exclusivamente ao laudo pericial para formar sua convicção, sendo certo que, a ausência deste não é elemento que, por si só, possa afastar o juízo de pronúncia, principalmente porque a decisão está balizada em outras provas.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DE MÍDIA DE INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. INVIABILIDADE NESTA FASE. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
(...);
Se a materialidade e os indícios da autoria foram suficientemente fundamentados na decisão de pronúncia, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de laudo pericial na fase de pronúncia.
Nos crimes da competência do Tribunal do Júri, o procedimento é bifásico e a fase instrutória não se exaure com a prolação da sentença de pronúncia. Nada impede que a prova seja requerida e juntada nos autos até o julgamento em Plenário, de acordo com o art. 422 do CPP.
(...);
Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 835904, 19980110338363RSE, Relator: SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2014, publicado no DJE: 2/12/2014. Pág.: 191).

Por sua vez, quanto à
autoria
, o acusado sustenta em suas razões recursais que agiu em
legitima defesa
.

Todavia, extrai-se dos autos que a vítima foi tomar satisfação com o acusado, porquanto este estava olhando para sua namorada, fato que concorreu para uma discussão entre réu e ofendido, levando este a desferir um tapa no rosto do ora recorrente, que revidou desferindo duas facadas no ofendido.

Ora, sabemos que para o reconhecimento da causa prevista no artigo 25 do CPB, a alegada excludente de ilicitude há de quedar irrefutavelmente demonstrada, eis que esta, enquanto medida jurídica de índole excepcional, reclama comprovação inequívoca de todos os requisitos formalmente exigidos para o reconhecimento da causa dirimente, a qual culmina por transformar uma conduta típica e aparentemente ilícita, em um comportamento desprovido de caráter antijurídico.

Deste modo, para que se possa acolher tal tese, há que restar comprovada a presença concomitante de todos os pressupostos legalmente exigidos para a caracterização da legítima defesa, quais sejam:
injusta agressão, atual ou iminente, a um bem juridicamente tutelado; necessidade dos meios empregados e moderação na utilização do meio eleito para a defesa.

No caso presente, o recorrente sustenta que agiu em repulsa a agressão que lhe impingiu o ofendido. Contudo, não consta dos autos que o réu sofreu uma violência de tal porte, capaz de justificar o óbito da vítima, cabendo aqui ressaltar, segundo declarou o próprio acusado, que a vítima, apenas, desferiu
um tapa em seu rosto
, (fl. 37 dos autos em apenso), demonstrando a desproporcionalidade entre a ação do ofendido e a reação da vítima, o que afasta, nesse momento, o reconhecimento da excludente pleiteada.

Desta feita, vê-se que não restou demonstrada a moderação do réu na utilização do meio eleito para defender-se da ¿suposta agressão¿, não restando comprovada ação ou omissão por parte do ofendido capaz de impulsionar o acusado à praticar o delito em exame, e justificar o reconhecimento da excludente da legítima defesa pleiteada.

Igualmente, forçoso reconhecer que a
impronúncia
requerida no presente RESE só poderia ser declarada diante da inexistência da prova da materialidade do fato e
indícios suficientes de autoria
, o que também não se verifica nos autos em apreço, isto porque, impossível menosprezar os indícios de envolvimento do recorrente contido nos relatos das testemunhas inquiridas nas fases policial e judicial, conforme destacou o MM. Julgador no
decisum
combatido.

Desta feita, observa-se que o acervo probatório até aqui apurado não permite demonstrar a certeza absoluta exigida para a impronunciado requerida nas razões recursais, impondo-se a pronúncia, ao caso em apreço, a fim de que os questionamentos inerentes à acusação sejam dirimidos durante o julgamento pelo Júri Popular.

Outrossim, vale observar, que nessa fase preambular impera o princípio do
in dúbio pro societate
, razão pela qual a sentença proferida contra o recorrente deve ser preservada, sob pena de usurpação à competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Frente a esse contexto, não há como excluir a matéria da análise e apreciação dos jurados, juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida, na medida em que, nesta fase, a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade.

Sobre o tema ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:
¿Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14ª ed., 2011, p. 653-654).

Assim, andou bem a decisão combatida, porquanto externou de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca da existência do fato, de modo que diante dos veementes indícios de autoria apontados na decisão impugnada, nada há a se retificar.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo denunciado em suas razões recursais, sua tese não restou nitidamente comprovada, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter o réu,

José Domingos Nogueira da Silva
, a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio simples
, tipificado no
art. 121,
caput,
do Código Penal
.

Isto posto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso
e
nego provimento
, para confirmar a decisão de pronúncia em sua integralidade.

É o voto.
Belém/Pa, 21 de janeiro de 2019.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora